Tribunal: TJBA
Processo: 8007714-29.2024.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007714-29.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ARIEL ARNALDO CAVALCANTE DE SA e outros Advogado(s): JOAO DE CASTRO SOUZA, MATHEUS FONSECA SABACK, YASMIM FREITAS BRASIL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO COM DUAS VÍTIMAS. AUTORIA INTELECTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES À SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ARNALDO PREGINO DE SÁ e ARIEL ARNALDO CAVALCANTE DE SÁ contra decisão do Juízo da 1ª Vara Crime da comarca de Paulo Afonso que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, por supostamente terem orquestrado, mediante paga e emboscada, a execução de duas vítimas. Pleiteiam a nulidade da decisão por violação ao princípio do juiz natural, cerceamento de defesa, impronúncia por ausência de justa causa e revogação das prisões preventivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão por violação ao princípio do juiz natural; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de enfrentamento das preliminares de inépcia da denúncia e justa causa; (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia; e (iv) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva dos Recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação ao princípio do juiz natural quando a pronúncia é proferida por magistrado auxiliar regularmente designado para mutirão carcerário, conforme critérios objetivos e impessoais previstos em ato administrativo e respaldados na Resolução CNJ nº 240/2016. O princípio da identidade física do juiz possui natureza infraconstitucional e admite exceções, como afastamento por designação para mutirões, não havendo nulidade na atuação do magistrado, no caso concreto. 4. As teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa foram enfrentadas e rejeitadas pelo juízo de origem, ainda que sem a nomenclatura expressa, mediante análise dos indícios de autoria e materialidade constantes nos autos. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e descreve com clareza a conduta dos Acusados, fundamentando-se em provas indiciárias convergentes, que revelam plausibilidade da acusação. 5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo o momento processual para o julgamento definitivo do mérito, de competência exclusiva do Tribunal do Júri. 6. A prova indiciária colhida (testemunhos, laudos periciais, registros telefônicos, histórico de ameaças e vínculos entre os acusados e os supostos executores) mostra-se suficiente para submeter os Recorrentes a julgamento popular. 7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal, não sendo afastada por circunstâncias pessoais favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, questões preliminares rejeitadas e desprovido. Tese de julgamento: A atuação de juiz auxiliar designado para mutirão carcerário não viola o princípio do juiz natural, desde que investido regularmente por critérios objetivos. 2. A inépcia da denúncia e a ausência de justa causa estão afastadas quando a inicial descreve os fatos de forma clara e há indícios consistentes de autoria. 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida. 4. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante de circunstâncias pessoais favoráveis, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII e LXXVIII; CPP, arts. 41, 312, 313, 399, § 2º e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 441.393/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ, HC 1.013.691/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no HC 993.060/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8007714-29.2024.8.05.0191, da comarca de Paulo Afonso, no qual figuram como Recorrentes ARNALDO PREGINO DE SÁ e ARIEL ARNALDO CAVALCANTE DE SÁ, e como Recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR AS QUESTÕES PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .